Tribunal: TJPA
Processo: 0803275-20.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803275-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIO BENTES JUNIOR

AGRAVADO: REINALDO SOARES BENTES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE HERDEIROS. COMPOSSE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mário Bentes Júnior contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel partilhado entre herdeiros. O agravante alegou posse regular de sua quota-parte no imóvel, sendo impedido de acessá-lo por outro herdeiro, Reinaldo Soares Bentes, após a revogação de medida protetiva anteriormente imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em situação de composse; e (ii) analisar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A composse, regulada pelo art. 1.199 do Código Civil, assegura a cada coerdeiro o exercício pleno de atos possessórios, desde que respeitados os direitos dos demais.

Restou incontroverso nos autos que a propriedade do imóvel está regularizada e partilhada, conforme sentença de inventário transitada em julgado, evidenciando o fumus boni juris.

O impedimento de acesso ao imóvel pelo agravante, documentado nos autos, caracteriza risco de dano irreparável, configurando o periculum in mora.

Em casos de “posse velha”, é possível a concessão de tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, desde que presentes os requisitos legais, sem necessidade de adoção do rito especial das ações possessórias.

Jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais admite a concessão de tutela de urgência em casos semelhantes, diante da coexistência do fumus boni juris e do periculum in mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse em situação de composse, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

A posse regular de herdeiro sobre sua quota-parte em imóvel partilhado não pode ser inviabilizada por atos de outro coerdeiro, sob pena de violação aos princípios da solidariedade e da convivência familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.199; CPC/2015, arts. 300 e 558, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1194649/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012; TJ-MG, AI nº 10000190091108006, Rel. José Flávio de Almeida, j. 24.06.2020; TJ-SC, AI nº 40022483220178240000, Rel. Fernando Carioni, j. 20.06.2017.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRIO BENTES JÚNIOR
, irresignados contra decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de tutela cautelar antecedente (processo nº. 0893263-56.2023.8.14.0301). indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse de imóvel.

Nas razões do agravo, o recorrente alegou que
residia, desde criança, em imóvel situado à Rua Barão de Igarapé-Miri, nº. 992, Bairro Guamá, Belém/PA
.

Informou que, em 26 (vinte e seis) de novembro de 2012, o Juízo da 10ª Vara Cível de Belém sentenciou a ação de arrolamento de bens deixados por Mário Bentes – genitor do agravante, determinando que o imóvel supra foi dividido em 1/5 (um quinto) para cada sucessor.

Informou que exercia, normalmente, a posse de sua quota-parte, quando teve imputada, contra si, uma medida protetiva de urgência, em 05 (cinco) de junho de 2023, por suposto ato de violência praticado contra sua genitora, Sra. MARIA LEOPOLDINA SOARES BENTES. Neste momento, precisou deixar o imóvel, juntou a sua família.

Após o falecimento de sua genitora, houve revogação da medida protetiva, em 31 (trinta e um) de agosto de 2023 (decisão em anexo).

Não obstante, o agravante teria sido impedido de retornar ao imóvel pelo seu irmão REINALDO SOARES BENTES, agravado no presente feito.

Em sede de antecipação de tutela, determinou-se a reintegração do agravante na posse do imóvel descrito na exordial.

O Agravante interpôs Agravo Interno, alegando que o agravante
não demonstra a legitimidade necessária para promover uma ação reivindicatória isolada sobre o imóvel, possuindo apenas 10% do quinhão do Espólio paterno do imóvel em questão e sua conduta prévia gera preocupações legítimas sobre a segurança dos demais herdeiros e pugnou pela improcedência da ação.

Sem contrarrazões
(certidão de ID nº. 19316588
).

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel partilhado entre herdeiros, na hipótese de composse.

Entende-se que não andou bem o Juízo
a quo.

Da análise dos autos, restou incontroverso que a propriedade do imóvel se encontra regularizada entre os herdeiros, consoante sentença de partilha transitada em julgado no processo de inventário nº. 0009411-13.2004.814.0301 (ID 102493956).

A composse, regulada pelo artigo 1.199 do Código Civil, assegura a cada herdeiro o exercício de atos possessórios, desde que não inviabilize o direito dos demais
. Contudo, o agravante demonstra documentalmente (ID 102493957, 18382157) que está sendo impedido de acessar o imóvel, em afronta aos princípios da solidariedade e da convivência familiar.

Ressalte-se que,
não obstante se tratar de “posse velha”, é possível a concessão da tutela de urgência, desde que presentes os requisitos da antecipação de tutela
, com esteio nos arts. 558, parágrafo único, 561 e 300 do CPC.

Logo, não se trata de adoção do rito especial das ações possessórias, com adoção do art. 562 do CPC, que determina a concessão imediata de liminar
inaudita altera pars
, imediatamente após a prova dos requisitos do art. 561. Exige-se, em verdade, de prova dos requisitos dos art. 300 do CPC, necessários para a concessão de qualquer antecipação de tutela:
fumus boni juris
e
periculum in mora
. É assim que dispõe o art. 558, parágrafo único do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput,
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Acerca da possibilidade de deferimento de reintegração de posse nos casos de “posse velha”, observe-se julgados do E. STJ e dos Tribunais Pátrios
, que vem adotando esse posicionamento, mesmo antes da superveniência do CPC de 2015:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. REQUISITOS. ART 273, CPC. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 2. Hipótese em que se trata de violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida (CPC, art. 273), razão pela qual é cabível o recurso especial.
3. É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que presentes os requisitos requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 273 do CPC, a serem aferidos pelas instâncias de origem.
4. Ofende os arts. 458 e 535 do CPC o acórdão que revoga tutela antecipada em ação possessória sem apreciar o fundamento central da decisão agravada no sentido de que, em ações judiciais anteriores, fora reconhecida a legitimidade da posse do antecessor da autora, ora recorrente, e ilegitimidade da posse dos antecessores dos réus. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1194649 RJ 2010/0089235-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2012) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE VELHA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO.
"É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia (posse velha), desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão" (STJ, REsp 1194649/RJ).
A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Deve ser confirmada a tutela provisória de urgência, quando verificada a correta delimitação da controvérsia e valoração dos requisitos legais pertinentes. (TJ-MG - AI: 10000190091108006 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 29/06/2020) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇAO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE VELHA.
Tratando-se de posse velha - esbulho ocorrido há mais de ano e dia -, é viável juridicamente a reintegração de posse em sede de tutela de urgência, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC.
A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da medida. No caso, ausentes estes requisitos, resulta inviável o deferimento da reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084780915 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA. PEDIDO QUE PODE SER EXAMINADO SOB A ÓTICA DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. "Tratando-se de posse velha, não há falar em concessão da liminar de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC/15, cujo rito aplica-se somente ao esbulho ou turbação com menos de ano e dia. O ajuizamento de ação de reintegração de posse há mais de ano e dia do suposto esbulho possessório caracteriza hipótese de ação possessória de força velha, razão pela qual deverá observar o rito comum ordinário e não especial. [...]
É possível, por outro lado, o deferimento da tutela de urgência antecipada com base no art. 300 do CPC/2015, quando se está diante de posse velha, pois o feito tramitará sob o rito ordinário, mas desde que comprovados os requisitos do mencionado dispositivo, quais sejam: a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. A ausência de um deles não dá direito à proteção em cognição sumária"
(TJ-SC - AI: 40022483220178240000 Capital 4002248-32.2017.8.24.0000, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 20/06/2017, Terceira Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5403371.78.2023.8.09.0100 COMARCA DE LUZIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: NEUZA MARIA PEREIRA AGRAVADO: SORRISO E FACE ODONTOLOGIA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, exige-se a instrução da petição inicial com prova documental apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos objetivos previstos no artigo 561 do CPC. 2. Ainda, tratando-se de posse velha (mais de ano e dia), apenas pode ser deferida a liminar reintegratória, se estiverem presentes os requisitos necessários da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). 3. No caso dos autos, verificado o exercício de posse velha pela parte Ré, desde o ano de 2019, não é possível inferir a urgência da medida postulada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 54033717820238090100 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

O
fumus boni juris
é oriundo da prova da composse e do impedimento de exercê-la.
O
periculum in mora
, reitere-se, encontra-se no
risco de o agravado dispor do bem como se fosse exclusivamente seu
, podendo aliená-lo sem anuência dos demais, mudar a estrutura do imóvel ou até avariá-lo, cerceando o legítimo direito do agravante de dispor de sua quota-parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
dou-lhe Provimento
para reformar a decisão impugnada e confirmar a antecipação de tutela que reintegrou o agravante na composse do imóvel.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025